Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012810-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINE DA SILVA CAMPOS PRADO - CPF: 039.610.111-92 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA - CPF: 567.467.091-91 (RECORRIDO), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA DA SILVA - CPF: 065.312.061-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012810-09.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Karine da Silva Campos Prado

Recorrida(s):

Janaina Luiza Rosa da Silva

Diego Souza da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE DO DIEGO SOUZA DA SILVA MANTIDA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Quanto ao pedido para que seja afastada a ilegitimidade da parte Diego Souza da Silva, não merece acolhida, posto que este apenas recebeu o valor do contrato em conta para repasse a Recorrida.

2. No tocante a preliminar de julgamento extra petita por não ter havido pedido de compensação dos valores na contestação, verifico que apesar de não haver pedido expresso à discussão da lide é quanto ao não cumprimento integral do contrato de prestação do serviço de orientação metodológica e dissertação do mestrado, assim, se restou demonstrado que foi realizado uma parte do serviço contratado e o pedido inicial é quanto a devolução do valor pago, entendo que não houve julgamento extra petita ao devolver o valor de acordo com o que foi prestado pela contratada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Sobre a relação jurídica incontroversa, efetivamente contratada, não merece acolhimento o pedido de restituição do valor de pagamento em dobro, pois não está caracterizado indébito, vislumbrando-se, contudo, um defeito parcial do serviço. A contratada mentoria da qualificação acadêmica restou prejudicada apenas em parte, sem possibilidade de se confirmar exata extensão, sem impugnação da parte autora sobre parcial prestação, especialmente sobre as alegadas entregas do pré-projeto e reinício de tese, que necessitou ser alterado, com novo projeto e relatório de qualificação. Objetivamente, é possível verificar que o contrato de prestação celebrado previa 02 (dois) anos de duração, Maio de 2019 a Maio de 2021 (id. 30268148). Ademais, não havendo aditivos contratuais, tem-se que do início do contrato em 02/05/2019 até 04/11/2019, quando se demonstra a agressão verbal à Reclamante e a desistência de prestação pela Reclamada, completaram-se ao menos 6 (seis) meses de trabalho realizados, ou seja, 1/4 (um quarto) do tempo de prestação prevista em contrato. Desta forma, razoável o parâmetro de acolhimento parcial do pedido restituição pela Reclamada à Reclamante do valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) referentes à 3/4 (três quartos) do valor pago, na forma simples. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado..”

5. Compulsando os autos verifico que há áudio juntado na inicial pela autora a mesma pergunta quanto ela “cobraria” pelo que já foi feito pelo trabalho, assim, entendo que restou demonstrado à realização de parte dos serviços contratados, portanto, deve ser descontado o valor deste serviço em razão da rescisão contratual, não havendo que falar em restituição integral do valor pago pelos serviços.

6.
Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os fatos do caso em tela, mantém-se o valor arbitrado.

7.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 2a Reclamado (DIEGO SOUZA DA SILVA) e, com fulcro no art. 487, I do CPC e art. 345, I, do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95 afasto os efeitos da revelia e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) condenar a 1a Reclamada a restituir à Reclamante o valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação;; e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da parte Reclamante, à título de dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023